Tribunal: STF
Processo: Rcl 35952
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A, em face do Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no Processo nº 0055100-32.2009.5.04.0019, que ao determinar o pagamento ou garantia do juízo no prazo de 15 dias, bem como diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, dentre as quais de penhora online das contas bancárias da reclamada e penhora de bens, referente à condenação trabalhista reconhecida nos autos da reclamatória referida, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387 e 437, bem como de outras decisão similares ao tema, a saber RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, ADI 1.642, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS.
    Sustenta-se, em suma, que “a ora Reclamada é pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro  (eDOC 1, p. 28).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem a fim de que siga o rito de pagamento por meio de precatórios, bem como a revogação das penhoras e de qualquer outra medida constritiva até o momento realizada, especialmente a liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Estes autos foram a mim distribuídos em 19.7.2019, contudo, por força do art. 13, VIII, do RISTF, foram eles conclusos ao Ministro Dias Toffoli, Presidente, que proferiu, decisão concedendo a tutela de urgência para suspender o processo em referência nesta reclamação, bem como os efeitos da decisão reclamada (eDOC 30).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 33).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta a ausência de esgotamento da instância recursal (eDOC 35, p. 3/4); a distinção entre a hipótese em discussão nos autos e aquelas versadas nas ADPFs 387 e 437 (eDOC 35, p. 4/8); a impossibilidade de inovação em fase de execução (eDOC 35, p. 8); e, por fim, a impossibilidade de aplicação do regime de precatórios à ora reclamante (eDOC 8, p. 11-15).
    Em 4.9.2019 proferi decisão deferindo o pedido liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação (eDOC 48).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 
    Inicialmente, consigno que a exigência do esgotamento das instância recursais, nos termos do art. 988, § 5º, II, é requisito de conhecimento para a reclamação pela qual se busca garantia da observância de tese de acórdão de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática de repercussão geral, hipótese diversa da versada nestes autos.
    Consigno, ainda, ser incabível o manejo da reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017 e Rcl 14.473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 20.2.2017, este último assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA. PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.”
    Prossigo, uma vez que persistem os fundamentos de possível violação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processos de controle concentrado.
    Eis o teor do ato reclamado (eDOC 25, p. 506):
    “Vistos, etc. 
    Não assiste razão à reclamada, EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S/A, na sua manifestação de ID. 2705e85. 
    Trata-se a ré de sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Município de Porto Alegre, que atua na prestação e exploração de transporte coletivo de passageiros, por meio de concessão do poder público. 
    Dessa forma, no caso em tela, aplica-se disposto no artigo 173, §2º, da Constituição Federal, in verbis: "A s empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado." 
    Não há falar, assim, em execução por precatório ou impenhorabilidade de bens da executada. 
    Intime-se a ré para ciência do presente despacho, bem como, para que, no prazo de 15 dias, comprove o pagamento do saldo remanescente apurado nos presentes autos. 
    No silêncio, voltem para análise quanto ao prosseguimento da execução.”
    Conforme consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública municipal, com capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público, de fiscalização de trânsito, e sem o objetivo de lucro.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que, no que negou à ora reclamante a possibilidade da execução por precatório, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade de seus bens, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 36158, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.4.2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 33.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5.5.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)
    Confiram-se, ainda, Rcl 34.950, de minha relatoria, DJe 15.4.2020; e Rcl 32.217, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; bem como as seguintes decisões concessivas de liminar: Rcl 35.358 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.6.2019; Rcl 38.021 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2019; Rcl 37.699 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.11.2019; e Rcl 35.059 MC, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2019.
    Ante o exposto, conheço em parte da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387 e ADPF 437.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente